Tribunal: TJBA
Processo: 0548595-33.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0548595-33.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: JUSSARA MARIA DA COSTA SILVA

Advogado(s)
:
MANOEL FALCONERY RIOS JUNIOR, FLAVIA MATOS DE ALMEIDA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. DEMORA INJUSTIFICADA DA ADMINISTRAÇÃO NA ANÁLISE DE PEDIDO DE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO LEGAL PREVISTO NA LEI ESTADUAL N.º 12.209/2011. OMISSÃO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INDENIZAÇÃO PELOS MESES EXCEDENTES TRABALHADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou procedente pedido de indenização formulado por servidora pública estadual em virtude da demora excessiva na análise de requerimento de aposentadoria voluntária, condenando o ente federado ao pagamento de indenização correspondente a uma remuneração mensal por cada mês excedente trabalhado após o prazo legal para conclusão do processo administrativo.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a demora da Administração na análise de pedido de aposentadoria voluntária, por período superior ao prazo legal previsto na Lei Estadual n.º 12.209/2011, configura omissão apta a gerar responsabilidade civil do Estado;

(ii) saber se é devida indenização à servidora pelos meses excedentes trabalhados após expirado o prazo legal para decisão administrativa.

III. Razões de decidir:

3. A Constituição Federal assegura, no art. 5.º, inc. LXXVIII, a duração razoável do processo administrativo e, no art. 37,
caput
, impõe à Administração os princípios da legalidade, moralidade e eficiência.

4. A Lei Estadual n.º 12.209/2011 (arts. 34 e 45) estabelece o prazo de 30 dias, prorrogável uma vez, para proferir decisão final em processo administrativo, sob pena de responsabilização pelos prejuízos decorrentes.

5. Comprovada nos autos demora injustificada de 11 meses na análise do pedido de aposentadoria, sem justificativa idônea pela Administração, resta caracterizada omissão apta a ensejar responsabilidade civil.

6. Há precedentes do Superior Tribunal de Justiça e de Tribunais estaduais reconhecendo que a mora administrativa injustificada na análise de requerimento de aposentadoria voluntária, formulado por servidor que já preenchia os requisitos legais para a inativação, caracteriza omissão estatal ensejadora de responsabilidade civil, sendo irrelevante, para fins indenizatórios, a percepção de remuneração durante o período em que o servidor permaneceu em atividade.

7. O critério adotado pelo juízo de origem (uma remuneração mensal por cada mês excedente) é proporcional e possui natureza indenizatória, não configurando enriquecimento sem causa.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido
. Mantida integralmente a sentença de primeiro grau.

Tese de julgamento
:
“1. A demora injustificada e superior ao prazo legal na análise de pedido de aposentadoria voluntária configura omissão administrativa apta a gerar responsabilidade civil do Estado.
2. É devida indenização ao servidor pelos meses excedentes trabalhados, ainda que tenha percebido remuneração pelo exercício do cargo, pois esta possui natureza contraprestativa, distinta da verba indenizatória.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LXXVIII, e 37, caput; Lei Estadual nº 12.209/2011, arts. 34 e 45; CPC/2015, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no REsp 1.694.600/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 22.05.2018; STJ, REsp 968.978/MS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 29.03.2011; TJ-BA, Apelação 8001631-11.2019.8.05.0146, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, 2ª Câmara Cível, j. 29.03.2022.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível n.º 0548595-33.2015.8.05.0001

tendo como apelante o
ESTADO DA BAHIA
e como apelada
JUSSARA MARIA DA COSTA SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e negar provimento ao recurso,
conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões,

de

de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22